Tribunal: TJMT
Processo: 1030206-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030206-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.572.931-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Lei no 14.843/2024. Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime do agravado para o semiaberto, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO; AgRg no HC 967.896/TO).

2.
Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000).

3.
A exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta
(TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes outros elementos que demonstrem a aptidão do reeducando à progressão de regime, como relatórios psicossociais e atestado de bom comportamento.

2. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 não se aplica a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o (redação da Lei no 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.2.2025; TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1030206-26.2025.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000418-91.2020.8.11.0042) que deferiu progressão para o regime semiaberto ao agravado

ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA,
em cumprimento de pena a 14 (catorze) anos de reclusão, por homicídio qualificado [meio cruel] -
art. 121, § 2o, III do CP -
(ID 295388892).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal]
sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão “
de ter praticado crime contra a vida exercido mediante violência e grave ameaça (pedradas)
”
.

Pede provimento para
“
que seja reformada a decisão [...]determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, para a adequada aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão de regime
”
(ID 311997386).

ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA
pugna pelo desprovimento (ID 311997391).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 311997390).

A 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME PRISIONAL MENOS RIGOROSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Gerson N. Barbosa
, procurador de Justiça - ID 323579880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra uma condenação por homicídio qualificado [meio cruel], a 14 (catorze) anos de reclusão por -
art. 121, §2o, III do CP
- cometido em 4.7.2015 e trânsito em julgado em 21.7.2021 (AP NU 0004953-62.2016.8.11.0002);

Em 26.6.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 13/04/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva” [...].

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3o) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6o), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos na Comarca de Várzea Grande e, quando em liberdade, residirá com a esposa. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ELIVELTON DA SILVA NOGUEIRA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 295388893)

O alvará de soltura foi cumprido em 26.6.2025
(SEEU 2000418-91.2020.8.11.0042

- mov.87.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [dentre elas o monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 13.4.2025] e subjetivo
“bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 295388893), bem como o relatório psicossocial, elaborado pela Comissão de Avaliação [CRP 18/00517], o qual destacou que
“[...]

ELIVELTON possui capacidade para identificar variáveis de controle de seu comportamento, bem como descrevê-las, o que denota nível de consciência dentro de parâmetros normais, embora isso não implique, necessariamente, maior capacidade de autocontrole ou mesmo mudança de comportamento”
e, sugeriu
“em caso de progressão de regime, que o mesmo receba atendimento psicológico, psiquiátrico e social, de modo a oferecer acompanhamento adequado de sua reinserção ao mercado de trabalho”
(SEEU 2000418-91.2020.8.11.0042

- mov. 80.1).

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 26.6.2025], e está cumprindo as condições impostas regularmente.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025; AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Noutro giro, “
não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves”
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 18.2.2025).

Enfim, a execução penal, em pauta, envolve delitos anteriores à edição da Lei no 14.843/2024, razão pela qual “
não pode retroagir [...] pois impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício, configurando novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal
”
(TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025).

Outrossim,
“a exigência do exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente. Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, é incabível a imposição de exame criminológico sem fundamentação concreta."
(AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025